Tribunal: STF
Processo: AI 108008
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
ICM. PRODUTO REMETIDO PARA A ZFM. DIREITO AO CRÉDITO FISCAL.
RAZOABILIDADE DO ENTENDIMENTO (SÚMULA 400).
- HÁ DE SER TIDO COMO RAZOAVEL O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
SE ESCUDA EM PRECEDENTE DO STF, TOMADO EM CASO SIMILE.
- AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.